Tribunal: TCU
Processo: 003.697/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3632/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão civil relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.697/2021-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Joceilma Alves de Souza Malheiros (CPF XXX.710.903-XX); Ana Marli Martins Oliveira Sousa (CPF XXX.261.103-XX); Cândido Silva Martins Junior (CPF XXX.226.903-XX); Letícia Lisboa de Sousa (CPF XXX.126.593-XX); Maria Jose da Conceição Sousa Martins (CPF XXX.210.883-XX); Maria de Fátima Magalhães (CPF XXX.518.643-XX); Maria dos Prazeres Pereira Costa (CPF XXX.692.533-XX); Marinalva Alves Martins (CPF XXX.609.923-XX); Maxmuller Alves Martins (CPF XXX.226.583-XX) e Tânia Maria Vieira de Sousa (CPF XXX.640.703-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.